Tribunal: TJMT
Processo: 1030861-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030861-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), BENEDITA NEIRE ALMEIDA DE MAGALHAES - CPF: 804.320.931-68 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e determinando a expedição de RPV. A ação subjacente trata da cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV, reconhecida por sentença transitada em julgado, com determinação de incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos dos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, considerando a alegação do Município de que transcorrera o prazo quinquenal para o cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução da sentença se inicia com a liquidação do título, sendo inaplicável quando a própria Fazenda Pública impede a concretização da fase executória por meio de omissão.

4. O acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única, a ser preenchida pelos servidores e conferida pelo ente municipal, sem necessidade de impugnação, viabilizando a expedição de RPV/precatório. A inércia do Município em cumprir essa obrigação impossibilitou o início da fase seguinte do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que o prazo prescricional somente se inicia quando a liquidação da sentença está concluída e que não se pode imputar à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais.

6. Considerando que a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada por culpa exclusiva do Município, inexiste a prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da sua liquidação.

2. Quando a Fazenda Pública impede, por sua própria inércia, a concretização da fase executória, não se pode imputar prescrição à parte exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra decisão preferida pelo Juízo da 1ª Vara Comarca de Jaciara, nos autos de cumprimento de sentença nº 0004284-82.2016.8.11.0010, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto a prescrição executória.

Sustenta o Agravante que no ano de 2018 cumpriu com a obrigação imposta pela sentença homologatória transitada em julgado, de incorporar 7,21% no salário dos servidores municipais.

Destaca, ainda, que a sentença homologatória
“transitou em julgado aos 29/10/2018
(Sentença de fls. 158/159 ID 157961453, com expressa renúncia do prazo recursal pelas partes - Doc. Junto), havendo a incorporação pelo Município de Jaciara junto ao salário do servidor o percentual disposto conforme sentença (obrigação da incorporação salarial CUMPRIDA voluntariamente há mais de 5 anos.)”

Argumenta que
“apresentou impugnação ao cumprimento trazendo questão de ordem pública referente à PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA APENAS DOS PRETÉRITOS não cobrados no prazo prescricional de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, posto que a obrigação da incorporação salarial foi realizada pelo Município conforme sentença há mais de 5 anos, estando PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA quanto aos atrasados, só postulados após o prazo prescricional neste caso, não sendo a conferência de cálculos pelo Município impedimento para o pedido de cumprimento, apenas condição para suprir fase da impugnação CONFORME EXPRESSAMENTE DISPOSTO NO TERMO, tanto que a parte autora fez o pedido com apresentação dos cálculos sem qualquer ato do ente público, mas somente em junho de 2024 após o prazo prescricional executório, e também alegou excesso de execução.”

Enfatiza a ocorrência de prescrição da pretensão executória, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 150 do STF, requerendo a suspensão da decisão para evitar possível lesão ao erário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 249747665)

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 253569699.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua interferência (id. 160851669)

Interposição de Recurso de Agravo Regimental no id. 263765772, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A ação subjacente versa sobre a cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV (Unidade Real de Valor), conforme reconhecido em sentença transitada em julgado, determinando a incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos dos servidores municipais.

Transcrevo parte da decisão recorrida, vejamos:

“(...)

As dívidas passivas das Fazendas Públicas e todo e qualquer direito ou ação contra elas, independente da natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos (artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932), prazo também aplicável à pretensão executória do cumprimento de sentença (súmula 150 do STF).

O título judicial exequendo, ao homologar acordo celebrado entre as partes, reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, assim, o caso não se enquadrou dentre aqueles que se exige fase prévia de liquidação de sentença para posterior execução (artigo 509 do CPC), razão pela qual, o termo inicial da pretensão executória é sim do trânsito em julgado da sentença,
in casu
ocorrido na data da prolação da sentença, pois, no acordo, as partes desistiram do prazo recursal.

(...)

Por outro lado, observando-se a alegação do executado acerca da ocorrência da prescrição executória, considerando a data que a sentença transitou em julgado e a alegação da parte exequente de que o prazo de prescrição começa a contar somente a partir do cumprimento da obrigação pelo Município, o que não ocorreu neste caso, tenho que esta última possui razão.

Explico.

Analisando os autos, verifica-se que as partes concordaram que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, em seguida, a municipalidade a conferiria e assinaria, dispensando a fase de impugnação e avançando para a expedição de RPV/precatório.

No entanto, até o presente momento, o Município não cumpriu com a obrigação assumida, o que gerou a necessidade de iniciar a fase do cumprimento da sentença.

É importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município.

Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia.

(...)

Ante ao exposto,
rejeito
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pois
não há se falar em prescrição.

Prosseguindo, inexistindo impugnação ao cálculo apresentado pela credora, procedo a sua
homologação
e
determino
que se proceda a expedição de RPV, observando-se o disposto no Provimento nº. 20/2020-CM.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
(datado e assinado digitalmente)
Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito”
(Id. 168086526)”

O Município Agravante sustenta a prescrição da pretensão executória, argumentando que a parte exequente deixou transcorrer o prazo quinquenal sem promover o cumprimento de sentença, em afronta ao disposto na legislação pertinente.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença homologatória do acordo transitou em julgado em
20/02/2019
(id. 160227447, p. 162 – ação de base), enquanto que a parte agravada propôs o cumprimento de sentença, em
12/06/2024
.

A matéria encontra respaldo na
Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:

"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Ademais, o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que, nos casos em que a sentença exequenda é ilíquida, a liquidação constitui fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial tem início somente a partir da efetiva conclusão da liquidação.

No caso concreto, o acordo homologado previa a confecção de uma
Tabela Prática Única
por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos. No entanto, o Município, ora agravante, deixou de cumprir a obrigação assumida, impossibilitando a concretização da fase seguinte.

Fica evidenciado, ainda, que as partes estipularam que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, e, em seguida, a municipalidade realizaria a conferência e assinatura, sem necessidade de impugnação, viabilizando diretamente a expedição de RPV/precatório. O descumprimento dessa obrigação pelo ente público ensejou, assim, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

A jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
corrobora esse entendimento:

"O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas." (TJ-MT - AgInt no AI 10311401820248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2024, publicado em 07/01/2025).

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reafirma a impossibilidade de reconhecimento da prescrição quando a liquidação do título executivo ainda não foi concluída, aplicando-se o princípio da
actio nata
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.983.153/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional para a execução do título somente se inicia após a conclusão da liquidação da sentença e que, no caso em apreço, a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada em razão da inércia do Município, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jaciara (MT)
contra decisão interlocutória proferida que, em fase de cumprimento de sentença na ação de cobrança ajuizada pela parte ora agravada
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos.

Em sessão virtual, a i. Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “
não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Alega a parte agravante que o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo judicial ocorreu ainda em 2019
,
constituindo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

Conforme previamente pactuado entre as partes, os cálculos deveriam ser realizados com base na elaboração de uma Tabela Prática Única.

O preenchimento da referida tabela, nos termos do acordo, configura uma condicionante que tão somente ocasionaria a dispensa da fase de impugnação da Fazenda Pública, com o prosseguimento diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal.

Com efeito, denota-se que o título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros para o cálculo, não havendo que se falar em iliquidez decorrente da inércia do ente municipal.

A previsão de conferência administrativa dos cálculos, estabelecida no acordo homologado, tinha como finalidade apenas simplificar o procedimento executório e não afastar a fase judicial.

Nesse ponto, o acordo é claro ao dispensar apenas a fase de impugnação, não se tratando de fator imprescindível para o exercício do direito à execução.

Ainda que houvesse a concordância com os cálculos da referida tabela, deveria ocorrer o posterior trâmite judicial do cumprimento de sentença, com a intimação para compensação prevista no art. 100 da CF antes da expedição RPV/precatório.

Sob essa ótica, não houve qualquer impedimento para a liquidação por meio de simples cálculos aritméticos, conforme previsão do art. 509, § 2º, do CPC.

Inclusive, a própria parte exequente supostamente apresentou, em primeiro momento, a memória de cálculo de forma extrajudicial e tão somente repetiu o mesmo cálculo ao protocolizar o cumprimento de sentença nos autos principais.

Não havia qualquer pendência para a liquidação do cálculo, razão pela qual penso que não se pode denominar tal cláusula do acordo como uma obrigação de fazer, como defendido pela parte agravada.

Situação contrária só ocorreria se a própria liquidação dos valores dependesse da apresentação de documentos que estivessem em posse do ente municipal, o que, obviamente, não é o caso.

Além disso, é certo que, em nenhum momento, ocorreria o pagamento extrajudicial, pois o acordo é claro ao prever a necessidade de intimação prévia para compensação de valores do RPV/precatório.

Dessa forma, caberia ao credor propor o cumprimento de sentença para viabilizar a execução dos valores devidos.

A meu ver, se a inércia do ente público em concordar com os cálculos resultar na suspensão/interrupção da prescrição, estaríamos a permitir que, daqui a 10 (dez) ou 20 (vinte) anos, qualquer um dos servidores aderentes ao mesmo acordo apresente novamente o mesmo cálculo que já havia sido submetido ao município lá atrás, sem qualquer prejuízo.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
o que reafirma a conclusão de que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado apenas após o transcurso de mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem’.”
(TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024). [sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da actio nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023.
Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.”

(TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) [sem destaque no original].

Diante de tais premissas, com a devida vênia da eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de origem, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025